Tribunal: TJBA
Processo: 8011224-92.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011224-92.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENILSON ALVES SOUZA

Advogado(s): ERNESTO MELLO NOGUEIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s):CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR, CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA, TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 162 DO INSS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DE R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido na fundamentação a procedência dos pedidos autorais, julgou-os improcedentes no dispositivo. A parte autora pleiteia a correção do erro material e o reconhecimento da procedência dos pedidos, incluindo a declaração de inexistência de vínculo jurídico com entidade associativa, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de primeiro grau é contraditória entre a fundamentação e o dispositivo, permitindo sua correção diretamente pelo Tribunal; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconhece, em sua fundamentação, a ausência de prova da regularidade da contratação e da autorização dos descontos realizados, conforme exigido pela IN nº 162 do INSS.

4. Ao julgar improcedentes os pedidos no dispositivo, a sentença incorre em contradição flagrante, sanável diretamente nesta instância, com base nos princípios da celeridade e da economia processual.

5. A relação entre o aposentado e a entidade associativa é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

6. A entidade não comprovou a validade da autorização para desconto, não atendendo aos critérios legais e regulamentares exigidos.

7. A restituição em dobro é cabível, dada a ausência de engano justificável.

8. Os danos morais são configurados diante da natureza alimentar do benefício, da condição de hipervulnerabilidade do consumidor e da conduta ilícita da entidade.

9. O valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta e os critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença pode ser sanada pelo Tribunal quando o erro for material e não demandar reanálise probatória.

2.
A ausência de comprovação da autorização válida para descontos associativos em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência de vínculo, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, especialmente em se tratando de relação de consumo com consumidor idoso e hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.017650-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
;
(TJ-BA - Apelação: 80020407420208050041, Relator.: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8011224-92.2024.8.05.0274
em que figuram, como Apelante

DENILSON ALVES SOUZA

e
A
pelad
a
S
INDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSO DA FORCA SINDICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR-LHE
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora